Tribunal: TJDFT
Processo: 0749090-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749090-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO DESPACHO Nos termos do arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal para se manifestar, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, interposto em 16/11/2023 para impugnar r. decisão (id. 163847085, autos originários) proferida em 30/06/2023. Brasília - DF, 21 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora